Tribunal: TJSP
Processo: 1015572-02.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ção da instrução processual determinada. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015572-02.2019.8.26.0361; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratos de empréstimo consignado. Desconto em benefício previdenciário. Sentença de procedência em parte em relação ao Banco Bmg e improcedência em relação ao Banco Itaú. Irresignação da parte autora quanto à improcedência. Cabimento. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. Parte autora que impugnou as assinaturas apostas em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratos de empréstimo consignado. Desconto em benefício previdenciário. Sentença de procedência em parte em relação ao Banco Bmg e improcedência em relação ao Banco Itaú. Irresignação da parte autora quanto à improcedência. Cabimento. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. Parte autora que impugnou as assinaturas apostas em seu nome nos contratos 'sub judice', além daquelas lançadas nas ordens de pagamento emitidas para retirada dos valores. Julgamento antecipado da lide que caracterizou cerceamento de defesa. Alegação da parte autora de falsidade das assinaturas que lhes foram atribuídas. Necessidade da produção da prova pericial grafotécnica para esclarecimento desta questão. Complementação da instrução processual determinada. Sentença anulada. Recurso provido.